Tribunal: TJBA
Processo: 0706606-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706606-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Santos da Silva contra sentença condenatória que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes:
No dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, no ponto de ônibus da Estação Nova Lapa, no subsolo, o acusado, mediante grave ameaça com utilização de faca tipo peixeira, subtraiu dois aparelhos celulares de duas vítimas distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico por vício que compromete a higidez da prova; e (ii) saber se a pena-base foi adequadamente fixada na dosimetria, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, embora questionado pela defesa, não constituiu o único elemento probatório para a condenação. A responsabilidade penal restou demonstrada por farto arsenal probatório independente, incluindo declarações judiciais das vítimas e prova documental com imagens do episódio delitivo registradas pelas câmeras de segurança do Terminal Rodoviário Nova Lapa.
5. As vítimas prestaram declarações firmes, detalhadas e coesas, tanto na esfera policial quanto judicial, reconhecendo o acusado com certeza absoluta como autor dos roubos. A palavra das vítimas possui especial relevância nos crimes praticados sem testemunhas, conforme jurisprudência consolidada.
6. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se equívoco na valoração das consequências extrapenais do crime. O não ressarcimento da res furtiva, por si só, não pode ser considerado circunstância desfavorável para exasperação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal circunstância é inerente à própria consumação do delito patrimonial.
7. Também se mostra inadequada a valoração negativa da personalidade baseada exclusivamente em condenações pretéritas, que já foram consideradas como maus antecedentes, evitando-se
bis in idem
na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico irregular não contamina a condenação quando existem outras provas independentes e idôneas que demonstram a autoria delitiva. 2. O não ressarcimento da res furtiva não pode ser valorado negativamente como consequência extrapenal do crime, por constituir circunstância inerente aos delitos patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70 e 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, REsp n. 2.163.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0706
606-53.2021.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto, para REDIMENSIONAR a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mantendo-se a Sentença fustigada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora